Tribunal: TJDFT
Processo: 0706661-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Com lastro nos documentos apresentados pelos autores/recorrentes (ID28710124 a ID28710130), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
Cuida-se de recurso (ID28710123) interposto pelos autores contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para manter em favor dos demandantes a bolsa de 100%, durante o primeiro semestre de 2021, referente ao curso de Enfermagem, no qual a 1a autora (Ruth) se encontra matriculada, e ao curso de Fisioterapia, no qual se encontram matriculados os 2o e 3o autores (Luís Antônio e Talita), bem como lhes restituir, na forma simples, R$1.350,00, R$799,00 e R$679,30, respectivamente, e outros eventuais valores pagos após a propositura da ação.
Nas razões recursais, sustentam terem sido contemplados com bolsa de estudo de 100% até o final dos cursos, conforme demonstrado nos documentos de ID28708947, ID28708949 e ID28708951, porém a instituição ré/recorrida deixou de lançar o desconto, dando azo a cobranças indevidas. Alegam fazer jus à repetição do indébito, uma vez que a 1a autora (Ruth), o 2o autor (Luís Antônio) e a 3a autora (Talita) pagaram, respectivamente, R$4.573,00 (ID28710086), R$5.207,30 (ID28710089) e R$679,90 (ID28710098). Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
No caso, é incontroversa a existência de vínculo contratual entre as partes. O ponto nodal cinge-se quanto ao período de concessão de bolsa de estudo integral aos autores/recorrentes.
Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a instituição ré/recorrida concedeu bolsa de estudos de “100% de desconto em todo o curso”, conforme demonstrado nos documentos de ID28708947, ID28708949 e ID28708951, nos quais, inclusive, consta o nome completo e CPF do 1o, 2o e 3o autores/recorrentes.
A ré/recorrida, por sua vez, não se liberou do ônus probatório que lhe incumbia, na medida em que deixou de juntar aos autos o contrato de prestação de serviço educacional firmado com os demandantes, a fim de demonstrar a adesão destes ao Programa de Diluição Solidária (DIS), ou qualquer elemento de prova apto a demonstrar situação que acarretasse a perda do benefício, a justificar as cobranças perpetradas.
As telas sistêmicas, por si só, não são suficientes para comprovar as alegações da instituição ré/recorrida, por se tratar de documentos unilaterais. Para que o documento goze de autenticidade e validade jurídica é necessário constar assinatura digital no padrão ICP-Brasil ou que seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10, Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001).
Cumpre destacar que toda a informação de produto e serviço deve ser posta de forma clara e precisa, todavia, havendo teor dúbio ou divergência sobre os termos contratuais deve-se adotar a interpretação mais favorável ao consumidor (Princípio “in dubio pro consumidor”), conforme arts. 31 e 47 do CDC.
Desse modo, demonstrado que os autores/recorrentes fazem jus a bolsa de estudos integral, conclui-se serem indevidos os débitos cobrados pela instituição de ensino ré/recorrida, impondo-se o dever de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
Isto posto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a instituição ré/recorrida a manter em favor dos demandantes a bolsa de estudos de 100% durante todo o curso, bem como lhes restituir, em dobro, os valores pagos indevidamente, sendo R$9.146,00 à 1a autora (Ruth de Oliveira Pedro), R$10.414,60 ao 2o autor (José Antônio da Silva Rios) e R$1.359,80 à 3a autora (Talita Daniele da Silva Rios), acrescidos de correção monetária, desde a data do desembolso, e juros legais, a partir da citação.
Recurso conhecido e provido.
Vencedoras as partes recorrentes, não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.